Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO: 0718792-57.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, formulada pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra acórdão da SEGUNDA TURMA RECURSAL que julgou improvido o Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a decadência do direito de Queixa Crime ajuizada em desfavor de MARCELA MENDES DOS SANTOS VAZ e AMPLA DROGARIA ESPECIALIZADA pela suposta prática do crime capitulado no artigo 195, XI, da Lei 9.279/96. A reclamação foi protocolada sem o respectivo preparo, requerendo a Reclamante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega a inexistência de finalidade lucrativa no exercício de sua finalidade, visto caracterizar-se como operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, cujos recursos são limitados. Sustenta, nessa esteira, que o pagamento das despesas processuais lhe causará desequilíbrio financeiro considerável. No entanto, a lei não confere presunção legal de veracidade à hipossuficiência afirmada por pessoa jurídica (artigo 9o, § 3o, do CPC). A simples alegação de ausência de finalidade lucrativa não supre a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Assim, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos ora declarada, impõe-se oportunizar à ora Reclamante que pleiteia o benefício, a apresentação de comprovantes da insuficiência de sua capacidade econômica, de modo a comprovar o atendimento dos pressupostos da gratuidade de justiça. Portanto, nos termos do artigo 99, § § 2o e 7o c/c artigo 1.007, caput, ambos do CPC, intimem-se a Reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos essenciais à concessão do benefício pleiteado ou recolher, no mesmo prazo acima fixado, as custas processuais, sob pena de inadmissão da reclamação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator